Tribunal: STJ
Processo: 1003221-37.2018.8.26.0068
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1936106 - SP (2020/0119850-5)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: INNOVO TECNOLOGIA LTDA
ADVOGADOS
: EVERALDO AUGUSTO CAMBLER - SP068312
JOSE MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO E OUTRO(S) -
SP012363
EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - SP118685
PATRÍCIA DE OLIVEIRA BOASKI - SP125390
SAMUEL MEZZALIRA E OUTRO(S) - SP257984
MARCELO MONTALVAO MACHADO E OUTRO(S) -
DF034391
RENAN SCAPIM ARCARO - SP331132
CLAUDIO LUIZ LEITE JUNIOR - SP311275
TÚLIO GONZALEZ DAL POZ - SP422845
RECORRENTE
: MTEL TECNOLOGIA S/A
ADVOGADOS
: DANIELA TOSETTO GAUCHER - SP165654
VINÍCIUS FERREIRA DE ANDRADE - SP237413
RUBENS DECOUSSAU TILKIAN - SP234119
SAMUEL SANTOS DA SILVA - SP295742
RAFAEL RIO BRANCO DOS SANTOS - SP408411
RECORRIDO
: OS MESMOS
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
EXECUÇÃO. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. REEXAME
DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Não há violação do art. 1.022 do CPC, haja vista que o acórdão recorrido
foi fundamentado de maneira satisfatória, razoável e suficiente, tendo sido
apreciados, conjunta ou isoladamente, todos os argumentos apresentados pela
recorrente.
2. Hipótese em que a Corte local, com base nos elementos probatórios
juntados aos autos, consignou que os documentos apresentados não permitem
concluir de forma segura que as duplicatas em questão foram emitidas como
decorrência dos serviços discriminados.
3. A alteração das conclusões adotadas no acórdão recorrido, tal como
colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, o
reexame de matéria fática, providência vedada em recurso especial, nos
termos da Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA49490636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/08/2025 15:52:26
Publicação no DJEN/CNJ de 10/09/2025. Código de Controle do Documento: eaa4b9e8-8a76-425e-9843-2e0b94a899de

Recurso especial de Innovo Tecnologia Ltda. conhecido em parte e
improvido.

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, § 11, DO
CPC. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA NEGADA PELO
TRIBUNAL RECORRIDO. REQUISITOS SATISFEITOS.
1. Não cabe acolher o recurso quanto à alegada violação do art. 1.023 do
CPC, uma vez que a leitura do acórdão recorrido demonstra que ele está
fundamentado de forma satisfatória, razoável e suficiente, tendo sido
apreciados, conjunta ou isoladamente, todos os argumentos apresentados pela
recorrente.
2. Relativamente à necessidade de majoração da verba honorária recursal,
também a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, quando do
julgamento do AgInt nos EAREsp 762.075/MT, estabeleceu que: "é devida a
majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do
CPC/2015,
quando
estiverem
presentes
os
seguintes
requisitos,
simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016,
quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não
conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão
colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a
origem no feito em que interposto o recurso".
3. Tendo havido sucumbência recursal em razão do desprovimento do recurso
de apelação interposto na origem pela ora recorrida, e estando presentes os
demais requisitos legais, é de rigor a majoração dos honorários
sucumbenciais, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC.
Recurso especial de MTEL Tecnologia S.A. provido em parte.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, prosseguindo no
julgamento, após o voto-vista da Sra. Ministra Nancy Andrighi, por unanimidade, negar
provimento ao recurso especial de Innovo Tecnologia Ltda e dar parcial provimento ao
recurso de MTEL Tecnologia S/A, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs.
Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Nancy
Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
12 de agosto de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA49490636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/08/2025 15:52:26
Publicação no DJEN/CNJ de 10/09/2025. Código de Controle do Documento: eaa4b9e8-8a76-425e-9843-2e0b94a899de

RECURSO ESPECIAL No 1936106 - SP (2020/0119850-5)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: INNOVO TECNOLOGIA LTDA
ADVOGADOS
: EVERALDO AUGUSTO CAMBLER - SP068312
JOSE MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO E OUTRO(S) -
SP012363
EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - SP118685
PATRÍCIA DE OLIVEIRA BOASKI - SP125390
SAMUEL MEZZALIRA E OUTRO(S) - SP257984
MARCELO MONTALVAO MACHADO E OUTRO(S) -
DF034391
RENAN SCAPIM ARCARO - SP331132
CLAUDIO LUIZ LEITE JUNIOR - SP311275
TÚLIO GONZALEZ DAL POZ - SP422845
RECORRENTE
: MTEL TECNOLOGIA S/A
ADVOGADOS
: DANIELA TOSETTO GAUCHER - SP165654
VINÍCIUS FERREIRA DE ANDRADE - SP237413
RUBENS DECOUSSAU TILKIAN - SP234119
SAMUEL SANTOS DA SILVA - SP295742
RAFAEL RIO BRANCO DOS SANTOS - SP408411
RECORRIDO
: OS MESMOS
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
EXECUÇÃO. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. REEXAME
DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Não há violação do art. 1.022 do CPC, haja vista que o acórdão recorrido
foi fundamentado de maneira satisfatória, razoável e suficiente, tendo sido
apreciados, conjunta ou isoladamente, todos os argumentos apresentados pela
recorrente.
2. Hipótese em que a Corte local, com base nos elementos probatórios
juntados aos autos, consignou que os documentos apresentados não permitem
concluir de forma segura que as duplicatas em questão foram emitidas como
decorrência dos serviços discriminados.
3. A alteração das conclusões adotadas no acórdão recorrido, tal como
colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, o
reexame de matéria fática, providência vedada em recurso especial, nos
termos da Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA49531753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/08/2025 15:09:47
Código de Controle do Documento: 7ed6460c-d958-4b51-83b5-619eea9a9b5a

Recurso especial de Innovo Tecnologia Ltda. conhecido em parte e
improvido.

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, § 11, DO
CPC. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA NEGADA PELO
TRIBUNAL RECORRIDO. REQUISITOS SATISFEITOS.
1. Não cabe acolher o recurso quanto à alegada violação do art. 1.023 do
CPC, uma vez que a leitura do acórdão recorrido demonstra que ele está
fundamentado de forma satisfatória, razoável e suficiente, tendo sido
apreciados, conjunta ou isoladamente, todos os argumentos apresentados pela
recorrente.
2. Relativamente à necessidade de majoração da verba honorária recursal,
também a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, quando do
julgamento do AgInt nos EAREsp 762.075/MT, estabeleceu que: "é devida a
majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do
CPC/2015,
quando
estiverem
presentes
os
seguintes
requisitos,
simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016,
quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não
conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão
colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a
origem no feito em que interposto o recurso".
3. Tendo havido sucumbência recursal em razão do desprovimento do recurso
de apelação interposto na origem pela ora recorrida, e estando presentes os
demais requisitos legais, é de rigor a majoração dos honorários
sucumbenciais, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC.
Recurso especial de MTEL Tecnologia S.A. provido em parte.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

DO RECURSO ESPECIAL DE INNOVO TECNOLOGIA LTDA.

Cuida-se de recurso especial interposto por INNOVO TECNOLOGIA
LTDA., fundamentado no art. 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado (fl. 947):

Apelação – Embargos à execução – Duplicatas emitidas em
função de contrato de prestação de serviços –
Documentação apresentada que não demonstrou a efetiva
prestação dos serviços – Necessidade da hipótese das
exigências contidas na legislação de regência – Ausência
de eficácia executiva dos títulos reconhecida – Sentença
confirmada – Recurso desprovido.

Opostos embargos declaratórios, o recurso foi rejeitado em acórdão assim
ementado (fl. 976):
Documento eletrônico VDA49531753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/08/2025 15:09:47
Código de Controle do Documento: 7ed6460c-d958-4b51-83b5-619eea9a9b5a

Embargos de declaração - Omissão, contradição e
obscuridade - Inexistência - Caráter eminentemente
infringente
-
Desvirtuamento
do
recurso
-
Prequestionamento - Violação de normas legais -
Inocorrência - Embargos rejeitados.

Nas razões do recurso especial (fls. 1.129-1.151), alega a recorrente a
violação dos seguintes dispositivos de lei:

a) arts. 219, 225, 369, 783 e 784, I, do Código de Processo Civil e 15 e 20
Afirma que, ao contrário do que fora consignado no acórdão
da Lei n. 5.474/1968:
impugnado, a execução funda-se em título de obrigação certa, líquida e exigível;

b)
Verifica-se no acórdão que
art. 1.022 do Código de Processo Civil:
julgou os embargos de declaração a existência de obscuridade, contradição e omissão,
sobretudo porque, ao mesmo tempo em que reconhece a existência de farta
documentação comprobatória, acaba por desprezá-la, sem apresentar a devida motivação
que justifique a conclusão de que os elementos não impugnados pela recorrida não
seriam aptos a comprovar a prestação dos serviços.

Requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os embargos à
execução apresentados na origem pela recorrida. Subsidiariamente, requer a anulação do
acórdão impugnado, por ausência de fundamentação.

Devidamente intimada, a recorrida apresentou contrarrazões (fls. 1.161-
1.173), pugnando pelo desprovimento do recurso.

DO RECURSO ESPECIAL DE MTEL TECNOLOGIA S.A.

Nas razões do seu recurso especial, alega a recorrente a violação dos arts.
1.023 e 85, §11, ambos do CPC, tendo em vista que, embora tenha o Tribunal recorrido
negado provimento ao recurso de apelação interposto pela ora recorrida, deixou de
majorar os honorários advocatícios arbitrados em primeiro grau, omissão que não foi
corrigida, não obstante tenha a parte recorrente apresentado tempestivamente os
embargos declaratórios cabíveis à hipótese.

Requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a omissão da
Corte
e determinada a majoração dos honorários advocatícios devidos pela
a quo
recorrida em razão da sucumbência recursal, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC.

Devidamente intimada, a recorrida apresentou contrarrazões (fls. 1.175-
1.189), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Documento eletrônico VDA49531753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/08/2025 15:09:47
Código de Controle do Documento: 7ed6460c-d958-4b51-83b5-619eea9a9b5a

É, no essencial o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

DO RECURSO ESPECIAL DE INNOVO TECNOLOGIA LTDA.

Primeiramente, entendo que não cabe acolher o recurso na parte em que se
aponta violação do art. 1.022 do CPC, uma vez que a leitura do acórdão recorrido
demonstra que este se encontra fundamentado de maneira satisfatória, razoável e
suficiente, tendo sido apreciados, conjunta ou isoladamente, todos os argumentos
apresentados pela recorrente.
No que se refere especificamente à alegação de obscuridade, contradição e
omissão, consta do acórdão impugnado:

Inexistem, no caso, qualquer omissão, obscuridade ou
contradição a serem sanadas, eis que o Julgado embargado
apreciou de forma lógica todas as questões aventadas pelas
partes. Vale esclarecer que a pretensão da embargante é a
modificação do julgado, o que não se coaduna com o
recurso em tela. Por outras palavras, o recurso tem natureza
eminentemente infringente, que refoge por completo dos
contornos gizados no artigo 1.022 do CPC. Ora, a
jurisprudência longe está de admitir embargos declaratórios
com caráter infringente, permitindo- os excepcionalmente
quando, por exemplo, há evidente erro material ou então
manifesta nulidade do julgado, o que não o ocorre no caso
em tela. Como salta aos olhos, não se verifica no caso
nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC,
o que inviabiliza por completo o recurso ora analisado.
Quanto ao prequestionamento, resta destacar que, em
momento algum a decisão embargada violou qualquer
dispositivo legal, inclusive os elencados no recurso. Ante o
exposto, rejeitam-se os embargos de declaração,
persistindo a decisão hostilizada tal como lançada (...).

Não houve, portanto, negativa de prestação jurisdicional por parte do
Tribunal recorrido.
Superada a preliminar de nulidade, passemos ao mérito do recurso especial.
Consoante o relatado, aduz a recorrente que o acórdão impugnado incorreu
em violação dos arts. 219, 225, 369, 783 e 784, I, do Código de Processo Civil e 15 e
20 da Lei n. 5.474/1968, afirmando que a execução funda-se em título de obrigação
certa, líquida e exigível.
Quanto a esse ponto, contudo, o recurso não preenche os requisitos
necessários para ser conhecido.
Documento eletrônico VDA49531753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/08/2025 15:09:47
Código de Controle do Documento: 7ed6460c-d958-4b51-83b5-619eea9a9b5a

Isso porque a Corte local, com base nos elementos probatórios juntados aos
autos, consignou que os documentos apresentados não permitem concluir de forma
segura que as duplicatas em questão foram emitidas como decorrência dos serviços
discriminados,
:
in verbis

Exposto o ambiente processual em que se desenvolve a
contenda resta aferir se as duplicatas em questão
preenchem os requisitos da legislação de regência e, de
consequência, são dotadas de eficácia executiva. A resposta
mais coerente à luz do acervo processual produzido é a
negativa. Como se infere da cópia digitalizada na execução
em função da contratação já mencionada foram emitidas 12
duplicatas, conforme relação de fls. 94. Todas elas, diante
da falta de pagamento foram levadas a protesto conforme
demonstram os documentos de fls. 25 e seguintes. Como as
duplicatas foram emitidas “sem aceite” para garantir a
natureza de título de crédito precisa preencher os requisitos
do artigo 20 e seus parágrafos da Lei 5474/68. Dentre esses
requisitos deve estar acompanhada do respectivo
comprovante da efetiva prestação do serviço. Para
demonstrar esse requisito formal a apelante traz
documentos em que constam a proposta de prestação de
serviço(fls. 105). Todavia, a nota fiscal correspondente não
demonstra que esses serviços foram devidamente
prestados, na medida em que o espaço destinado a essa
prova não se acha preenchido e nem assinado pela apelada.
No caso a apelante juntou no pleito executivo vários
documentos, tais como notas fiscais, instrumentos de
protesto e ainda o que denominou de “ anexos”, além de
correspondência eletrônica tudo para demonstrar a efetiva
prestação dos serviços e também a higidez formal das
duplicatas. Contudo, como bem enfatizado na sentença
esses documentos não permitem concluir de forma segura
que as duplicatas em questão foram emitidas como
decorrência dos serviços discriminados dos chamados “
anexos”(...).

A alteração das conclusões adotadas no acórdão recorrido, tal como
colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, o reexame de
matéria fática, providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
Nesse sentido, cito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
DUPLICATA.
PROTESTO.
CONSTITUIÇÃO
DO
TÍTULO EXECUTIVO. REEXAME DE PROVAS.
INVIABILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. "A duplicada sem aceite deve ser protestada para se
constituir em título executivo hábil a embasar a execução.
Desta forma, a sustação do protesto da referida duplicata
impede o prosseguimento do feito executório, eis que o
título executivo não foi devidamente formado" (AgRg no
REsp 1.306.953/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira
Turma, julgado em
, DJe
).
22/5/2012
4/6/2012
Documento eletrônico VDA49531753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/08/2025 15:09:47
Código de Controle do Documento: 7ed6460c-d958-4b51-83b5-619eea9a9b5a

2. Para prevalecer a pretensão em sentido contrário à
conclusão do tribunal de origem, que reconheceu o aceite
ordinário da duplicata, mister se faz a revisão do conjunto
fático-probatório dos autos, o que, como já decidido, é
inviabilizado, nesta instância superior, pela Súmula no 7
desta Corte.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp n. 1.015.448/MA, relator Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
,
9/10/2012
DJe de
.)
16/10/2012

Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial e nego-lhe
provimento. Com fundamento nos art. 85, §11, do CPC/2015, majoro, em R$ 2.000,00,
os honorários advocatícios fixados em primeiro grau de jurisdição.

DO RECURSO ESPECIAL DE MTEL TECNOLOGIA S.A.

Primeiramente, entendo que não merece acolhimento o recurso na parte em
que aponta violação do art. 1.023 do CPC, uma vez que a leitura do acórdão recorrido
evidencia que este se encontra devidamente fundamentado, de forma satisfatória,
razoável e suficiente, tendo sido apreciados, de forma conjunta ou isolada, todos os
argumentos apresentados pela recorrente.
Especificamente quanto à alegação de omissão em relação ao pedido de
majoração dos honorários, consta do acórdão impugnado:

Dentre as inovações trazidas pela legislação processual
atual está a regra contida no artigo 85,§ 11, que autoriza o
Tribunal, ao julgar o recurso, majorar os honorários fixados
anteriormente, estabelecendo ainda os 5 o critérios a serem
observados para tanto. Muito embora a redação tenha se
utilizado do o verbo majorar na forma imperativa tal não
significa que seja obrigatória a exasperação. O dispositivo
em tela deve ser interpretado de maneira sistemática e não
gramatical. Importante destacar que a Constituição Federal
erigiu à garantias fundamentais em todo e qualquer
processo judicial o contraditório, a ampla defesa e os
respectivos recursos. Assim, sendo o recurso um direito
fundamental da parte litigante não se pode impor-lhe o
qualquer penalidade pelo regular exercício desse direito.
Interpretação nesse sentido importa em manifesto
contrassenso. A majoração dos honorários, então, somente
pode ser imposta pelo Tribunal quando o direito for
exercido de maneira abusiva, com a utilização de recurso
manifestamente descabido que vise apenas e tão somente
procrastinar o regular andamento do processo. Prova desse
entendimento é a regra do artigo 1026, parágrafos 2° e 3°
do CPC. No caso, como o recurso não se mostrou
infundado não houve a majoração (...).

Não houve, portanto, negativa de prestação jurisdicional por parte do
Tribunal recorrido.
Documento eletrônico VDA49531753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/08/2025 15:09:47
Código de Controle do Documento: 7ed6460c-d958-4b51-83b5-619eea9a9b5a

Superada a preliminar de nulidade, passemos ao mérito do recurso especial.
A solução da controvérsia reside na interpretação a ser conferida ao art. 85,
§ 11, do CPC, que dispõe:

O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho
adicional realizado em grau recursal, observando,
conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado
ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários
devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os
respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase
de conhecimento.

Relativamente à necessidade de majoração da verba honorária recursal,
também a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do
AgInt nos EAREsp 762.075/MT, estabeleceu que: "é devida a majoração da verba
honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem
presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a
partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso
não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado
competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que
interposto o recurso".
Confira-se o julgado relacionado à matéria:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO
MONOCRÁTICA
NÃO
ATACADA.
INADMISSIBILIDADE.
REGRA
TÉCNICA
DE
CONHECIMENTO RECURSAL. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 315/STJ. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO § 11 DO ART. 85
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VIABILIDADE.
RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não se admite a interposição de Embargos de
Divergência na hipótese de não ter sido analisado o mérito
do Recurso Especial, conforme a Súmula 315/STJ.
2. A questão que sobeja em divergência é quanto ao
cabimento ou não de honorários de advogado nesta fase
recursal, novidade instituída pelo Novo Código de
Processo Civil.
3. Os critérios de cabimento dos honorários advocatícios
recursais, previstos no § 11 do art. 85 do novo CPC, já
foram tema de discussão na Terceira Turma, na sessão de 4
de abril de 2017, no julgamento dos EDcl no AgInt no
REsp 1.573.573/RJ, o que levou à uniformização do tema
no âmbito daquele órgão julgador.
4. Tais critérios foram reavaliados pela Segunda Seção, no
julgamento do AgInt nos Embargos de Divergência em
REsp 1.539. 725-DF, os quais passam a ser adotados como
entendimento desta egrégia Corte Especial.
Documento eletrônico VDA49531753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/08/2025 15:09:47
Código de Controle do Documento: 7ed6460c-d958-4b51-83b5-619eea9a9b5a

5. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial,
na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem
presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando
entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido,
monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e
c) condenação em honorários advocatícios desde a origem
no feito em que interposto o recurso.
6. Não haverá honorários recursais no julgamento de
Agravo Interno e de Embargos de Declaração apresentados
pela parte que, na decisão que não conheceu integralmente
de seu recurso ou negou-lhe provimento, teve imposta
contra si a majoração prevista no § 11 do art. 85 do CPC
/2015.
7. Com a interposição de Embargos de Divergência em
Recurso Especial tem início novo grau recursal, sujeitando-
se o embargante, ao questionar decisão publicada na
vigência do CPC/2015, à majoração dos honorários
sucumbenciais, na forma do § 11 do art. 85, quando
indeferidos liminarmente pelo relator ou se o colegiado
deles não conhecer ou negar-lhes provimento.
8. Quando devida a verba honorária recursal, mas, por
omissão, o Relator deixar de aplicá-la em decisão
monocrática, poderá o colegiado, ao não conhecer do
respectivo Agravo Interno ou negar-lhe provimento, arbitrá-
la ex officio, por se tratar de matéria de ordem pública, que
independe de provocação da parte, não se verificando
reformatio in pejus.
9. Da majoração dos honorários sucumbenciais promovida
com base no § 11 do art. 85 do CPC/2015 não poderá
resultar extrapolação dos limites previstos nos §§ 2o e 3o do
referido artigo.
10. É dispensada a configuração do trabalho adicional do
advogado para a majoração dos honorários na instância
recursal, que será considerado, no entanto, para
quantificação de tal verba.
11. In casu, denota-se: a) a majoração da verba, no caso
que ora se examina, decorre da inadmissão dos Embargos
de Divergência - o que, como visto, trouxe novo grau
recursal com sua interposição; b) a lei não exige
comprovação do efetivo trabalho adicional realizado pelo
advogado da parte recorrida para a majoração dos
honorários. O trabalho adicional realizado pelo advogado
da parte recorrida, em grau recursal, deve ser tido como
critério de quantificação, e não como condição para
majorar os honorários.
12. Quanto à matéria, precedentes do Pretório Excelso:
ARE 898.896 AgR-EDvAgR/RJ - Relator Ministro Dias
Toffolli, julgado em
, Tribunal Pleno, DJe de
24/02/2017
; ARE 859.077 AgR-ED-EDv-AgR/AC - Relator
15/3/2017
Ministro Marco Aurélio, julgado em
, Tribunal
23/03/2017
Pleno, DJe de
.
29/5/2017
13. Cabível a majoração dos honorários recursais em
desfavor da parte insurgente, nos termos da decisão
agravada.
14. Agravo Interno não provido.
Documento eletrônico VDA49531753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/08/2025 15:09:47
Código de Controle do Documento: 7ed6460c-d958-4b51-83b5-619eea9a9b5a

(AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, relator Ministro Felix
Fischer, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin,
Corte Especial, julgado em
, DJe de
.)
19/12/2018
7/3/2019

No caso, tendo havido sucumbência recursal em razão do desprovimento do
recurso de apelação interposto na origem pela ora recorrida, e estando presentes os
demais requisitos legais, impõe-se a majoração dos honorários sucumbenciais, nos
termos do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC.
Ante o exposto, voto pelo provimento em parte do recurso especial, para
majorar, em R$ 5.000,00, os honorários advocatícios fixados em primeiro grau de
jurisdição em favor da parte recorrente, já levando em consideração o não provimento do
recurso especial Innovo Tecnologia Ltda.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA49531753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/08/2025 15:09:47
Código de Controle do Documento: 7ed6460c-d958-4b51-83b5-619eea9a9b5a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 1.936.106 / SP
Número Registro: 2020/011985-05
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10001052320188260068 10032213720188260068
Sessão Virtual de 10/06/2025 a 16/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ONOFRE DE FARIA MARTINS

Secretária
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : INNOVO TECNOLOGIA LTDA
ADVOGADOS
: EVERALDO AUGUSTO CAMBLER - SP068312
JOSE MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO E OUTRO(S) - SP012363
EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - SP118685
PATRÍCIA DE OLIVEIRA BOASKI - SP125390
SAMUEL MEZZALIRA E OUTRO(S) - SP257984
MARCELO MONTALVAO MACHADO E OUTRO(S) - DF034391
RENAN SCAPIM ARCARO - SP331132
CLAUDIO LUIZ LEITE JUNIOR - SP311275
RECORRENTE : MTEL TECNOLOGIA S/A
ADVOGADOS
: DANIELA TOSETTO GAUCHER - SP165654
VINÍCIUS FERREIRA DE ANDRADE - SP237413
RUBENS DECOUSSAU TILKIAN - SP234119
SAMUEL SANTOS DA SILVA - SP295742
RAFAEL RIO BRANCO DOS SANTOS - SP408411
RECORRIDO
: OS MESMOS
ASSUNTO
: DUPLICATAESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO - DUPLICATAOBRIGAÇÕES -
DUPLICATAESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO - DUPLICATADIREITO CIVIL -
DUPLICATAESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO - DUPLICATAOBRIGAÇÕES -
DUPLICATAESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO - DUPLICATA
Documento eletrônico VDA48283204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 11:15:45
Código de Controle do Documento: d6fa685b-a68d-4c5f-823c-93c4914955fd

TERMO
Após o voto do Sr. Ministro Humberto Martins, negando provimento ao recurso especial de
Innovo Tecnologia Ltda e dando parcial provimento ao recurso especial de MTEL Tecnologia S/A, pediu
vista antecipada a Sra. Ministra Nancy Andrighi. Aguarda o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48283204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 11:15:45
Código de Controle do Documento: d6fa685b-a68d-4c5f-823c-93c4914955fd

RECURSO ESPECIAL No 1936106 - SP (2020/0119850-5)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: INNOVO TECNOLOGIA LTDA
ADVOGADOS
: EVERALDO AUGUSTO CAMBLER - SP068312
JOSE MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO E OUTRO(S) - SP012363
EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - SP118685
PATRÍCIA DE OLIVEIRA BOASKI - SP125390
SAMUEL MEZZALIRA E OUTRO(S) - SP257984
MARCELO MONTALVAO MACHADO E OUTRO(S) - DF034391
RENAN SCAPIM ARCARO - SP331132
CLAUDIO LUIZ LEITE JUNIOR - SP311275
TÚLIO GONZALEZ DAL POZ - SP422845
RECORRENTE
: MTEL TECNOLOGIA S/A
ADVOGADOS
: DANIELA TOSETTO GAUCHER - SP165654
VINÍCIUS FERREIRA DE ANDRADE - SP237413
RUBENS DECOUSSAU TILKIAN - SP234119
SAMUEL SANTOS DA SILVA - SP295742
RAFAEL RIO BRANCO DOS SANTOS - SP408411
RECORRIDO
: OS MESMOS
VOTO-VISTA
MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se (i) recurso especial interposto por INNOVO TECNOLOGIA
LTDA e (ii) recurso especial interposto por MTEL TECNOLOGIA S/A em face de
acórdão do TJ/SP.
embargos à execução, opostos por MTEL TECNOLOGIA S/A em
Ação:
face de INNOVO TECNOLOGIA LTDA.
julgou procedente o pedido, para reconhecer a nulidade da
Sentença:
execução, por ausência de título executivo extrajudicial e, por conseguinte, julgar
extinta a demanda executiva (art. 803, I, do CPC).
negou provimento à apelação interposta por
Acórdão recorrido:
IMNOVO TECNOLOGIA LTDA, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 947):

Apelação – Embargos à execução – Duplicatas emitidas em função de contrato de
prestação de serviços – Documentação apresentada que não demonstrou a efetiva
prestação dos serviços – Necessidade da hipótese das exigências contidas na

legislação de regência – Ausência de eficácia executiva dos títulos reconhecida –
Sentença confirmada – Recurso desprovido.

aponta violação aos
Recurso especial de INNOVO TECNOLOGIA LTDA:
arts. 219, 225, 369, 783 e 784, I, e 1022 do CPC, arts. 15 e 20 da Lei n. 5.474/1968.
Além da negativa de prestação jurisdicional, defende que a pretensão executória
está lastreada em título com obrigação certa, líquida e exigível.
Defende que a duplicata devidamente protestada, muito embora sem
aceite, desde que acompanhada de comprovante de entrega e recebimento da
mercadoria, constitui título hábil a aparelhar processo de execução.
aponta violação aos arts.
Recurso especial de MTEL TECNOLOGIA S/A:
85, § 11, e 1023 do CPC, além da divergência jurisprudencial. Argumenta, em
síntese, que o 2o Grau de Jurisdição não majorou o valor dos honorários
sucumbenciais em favor do apelado, a despeito de negar provimento à apelação.
Defende, ainda, que a majoração dos honorários pode ser realizada por
ocasião do julgamento dos embargos de declaração, por se tratar de provimento
acessório decorrente do princopal.
(i) conhece em parte, para
Voto do e. Min. Relator Humberto Martins:
(ii) dá
ao recurso especial de INNOVO TECNOLOGIA LTDA;
negar provimento
, para majorar os
ao recurso especial de MTEL TECNOLOGIA S/A
provimento
honorários de sucumbência arbitrados pelo Juízo do 1o Grau de Jurisdição, tendo
em vista a decisão adotada no acórdão recorrido que negou provimento à
apelação.

RELATADOS OS FATOS, PASSA-SE AO VOTO.

Relembro que o propósito recursal consiste em definir se persiste
obscuridade no acórdão recorrido acerca da efetiva prestação de serviços por
parte do emitente da duplicata (sacador).
Superada a preliminar, passa-se à análise da controvérsia central,
consistente em saber se a duplicata devidamente protestada, muito embora sem
aceite, desde que acompanhada de comprovante de entrega e recebimento da
mercadoria, constitui título hábil a aparelhar processo de execução.
Por fim, busca-se definir se a negativa do provimento do recurso no 2o
Grau de Jurisdição justifica a majoração dos honorários sucumbenciais.
Acompanho integralmente o entendimento do e. Relator, em relação à
decisão adotada em ambos os recursos especiais.

1. DA RECONSTRUÇÃO CONTEXTUAL

1. Trata-se de execução em que se visa a satisfação de crédito no valor
de R$ 1.200.884,42 (um milhão e duzentos mil e oitocentos e oitenta e quatro
reais e quarenta e dois centavos com fundamento em duplicata.
2. O executado opôs embargos à execução, em que deduz
substancialmente a nulidade da execução por ausência de título executivo
extrajudicial, por considerar que não há prova nos autos acerca da efetiva
prestação dos serviços pelo sacador da duplicata.
3. O Juízo de 1o Grau de Jurisdição acolheu os embargos à execução,
para reconhecer a nulidade de execução, por ausência de título executivo, com o
arbitramentos de honorários sucumbenciais por equidade; decisão confirmada
pelo 2o Grau de Jurisdição, que negou provimento à apelação, muito embora sem
pronunciar acerca da majoração dos honorários sucumbenciais, omissão
remanescente ao julgamento dos embargos de declaração.

2. DO ÔNUS DA PROVA QUANTO À HIGIDEZ DO TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXECUTADO

4. Conforme a jurisprudência desta Corte, compete ao exequente
comprovar a higidez do título executado, notadamente em relação aos
pressupostos de liquidez, certeza e exigibilidade do crédito subjacente. A
propósito: AgInt no REsp n. 1.943.883/MG, Terceira Turma, DJe de 14/12/2022
; AgInt no AREsp n. 2.069.958/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
.
15/8/2022
26/8/2022
5. Especificamente em relação à duplicata de prestação do serviço, o §
3o do art. 20 da Lei 5.474/68 dispõe expressamente que a duplicata constitui
documento hábil, para transcrição no instrumento de protesto, desde que
comprovada a efetiva prestação dos serviços e o vínculo contratual que o
autorizou.
6. Conforme realça a doutrina, a despeito da literalidade do dispositivo
legal aludido, é desnecessária a transcrição dos comprovantes da prestação de
serviço no instrumento do protesto, uma vez que abolida expressamente a
obrigatoriedade da transcrição da fatura em relação à duplicata mercantil, em
relação a qual o protesto pode ser realizado por indicação, conforme previsto no §
2o do art. 15 da Lei n. 5.474/68 (ROSA JR, Luiz Emygdio F. da. Títulos de Crédito, 9a
ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 588).
7. Nesse mesmo sentido, confira-se precedentes das Turmas de Direito
Privado: RMS n. 2.340/PE, Terceira Turma, DJ de
, p. 4519; AgRg no Ag
14/3/1994
n. 1.061.757/MG, Quarta Turma, DJe de
.
24/8/2009
8. De todo modo, ainda que desnecessária a transcrição da fatura, para
realização do protesto, é imprescindível a comprovação da prestação dos serviços

ao Tabelionato de notas, com a apresentação de documentos que comprovem o
vínculo contratual e a efetiva prestação de serviços.
9. Com efeito, apesar da liberdade de formas em relação à comprovação
do serviço prestado, o protesto da duplicata de prestação de serviços pressupõe
sua comprovação de modo irrefutável pelo sacador, considerada sua natureza de
título de crédito causal, sob pena de não realização do protesto ou formação de
título executivo apenas com a duplicata sem aceite.
10. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.697.843/PR, Terceira Turma, DJe
de
; AgInt no AREsp n. 2.643.444/AM, Terceira Turma, DJe de
30/10/2024
; AgInt no REsp n. 1.943.883/MG, Terceira Turma, DJe de
;
16/10/2024
14/12/2022
REsp n. 1.984.655/SP, Terceira Turma, DJe de
.
1/12/2022

3. D0S CRITÉRIOS PARA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA

11. Deixo de proceder maiores considerações sobre os critérios a ser
utilizados para a majoração de honorários sucumbenciais com fundamento no § 11
do art. 85 do CPC, tendo em vista a existência de jurisprudência consolidada desta
Corte acerca do tema, consolidada inclusive em repetitivo (Tema 1059/STJ), no
qual fixada a seguinte tese:

A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC
pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido
Não se

pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente.
aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso,
ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a
consectários da condenação.

4. DOS RECURSOS SOB JULGAMENTO
RECURSO ESPECIAL DE INNOVO TECNOLOGIA LTDA.
4.1.

12. Na hipótese, verifica-se que o acórdão recorrido pressupõe a não
comprovação dos serviços prestados pelo sacador da duplicata, fundamento
suficiente para concluir pela ausência de substrato para o ajuizamento da
execução, considerada a falta de aceite em relação ao título causal considerado.
13. Muito embora pressuposta a existência de notas fiscais apresentadas
pelo sacador, além de outros documentos indiciários da prestação do serviço, as
instâncias ordinárias decidiram que: "esses documentos não permitem concluir de
forma segura que as duplicatas em questão foram emitidas como decorrência dos
serviços discriminados dos chamados “ anexos”." (e-STJ fl. 949)
14. Dessa forma, afasta-se a ocorrência de contradição ou obscuridade
no acórdão recorrido, pois o pressuposto adotado, quanto à prova indiciária
acerca dos serviços prestados pelo sacador, exclui, por suposto, a comprovação

cabal acerca dos pressupostos de formação do título executado, sobretudo porque
se trata de ônus do exequente, conforme ressalvado pelo 2o Grau (e-STJ fl. 949).
15. Por outro lado, pressuposta a inexistência de prestação de serviços
pelo sacador da duplicata sem aceite, não há como infirmar a referida premissa,
para decidir pela formação do título executivo, considerada sua natureza de título
de crédito causal, sem o reexame de fatos e provas, o que é vedado (Súmula 7/STJ).

4.2 RECURSO ESPECIAL DE MTEL TECNOLOGIA S.A.

Na hipótese, verifica-se que foi negado provimento ao recurso de
apelação interposto por IMNOVO TECNOLOGIA LTDA sem a majoração dos
honorários sucumbenciais, o que não se admite, uma vez que presentes os
pressupostos para o incremento, notadamente porque fixados honorários de
sucumbência na origem.

5. DISPOSITIVO

Fortes nessas razões, acompanho o e. Relator para CONHECER EM PARTE
e
ao recurso especial interposto por INNOVO TECNOLOGIA
NEGAR PROVIMENTO
LTDA, com a majoração dos honorários sucumbenciais em R$ 2.000,00, com
fundamento no § 11 do art. 85 do CPC; e, para
ao recurso
DAR PROVIMENTO
especial interposto por MTEL TECNOLOGIA S.A., para majorar em R$ 5.000,00 o
valor dos honorários sucumbenciais arbitrados no 1o Grau, já computado o valor
decorrente do não provimento do recurso especial interposto pela parte recorrida.

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2020/0119850-5
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 1.936.106 / SP
Números Origem: 10001052320188260068 10032213720188260068
PAUTA: 16/06/2025
JULGADO: 12/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO
Secretária
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: INNOVO TECNOLOGIA LTDA
ADVOGADOS
: EVERALDO AUGUSTO CAMBLER - SP068312
JOSE MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO E OUTRO(S) - SP012363
EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - SP118685
ADVOGADOS
: PATRÍCIA DE OLIVEIRA BOASKI - SP125390
SAMUEL MEZZALIRA E OUTRO(S) - SP257984
MARCELO MONTALVAO MACHADO E OUTRO(S) - DF034391
RENAN SCAPIM ARCARO - SP331132
CLAUDIO LUIZ LEITE JUNIOR - SP311275
TÚLIO GONZALEZ DAL POZ - SP422845
RECORRENTE
: MTEL TECNOLOGIA S/A
ADVOGADOS
: DANIELA TOSETTO GAUCHER - SP165654
VINÍCIUS FERREIRA DE ANDRADE - SP237413
RUBENS DECOUSSAU TILKIAN - SP234119
SAMUEL SANTOS DA SILVA - SP295742
RAFAEL RIO BRANCO DOS SANTOS - SP408411
RECORRIDO
: OS MESMOS
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Obrigações - Espécies de Títulos de Crédito - Duplicata
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista da Sra. Ministra Nancy Andrighi, a
TERCEIRA TURMA, por unanimidade, negou provimento ao recurso especial de Innovo
Tecnologia Ltda e deu parcial provimento ao recurso de MTEL Tecnologia S/A, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura
Ribeiro, Daniela Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542542515506470845407@
2020/0119850-5 - REsp 1936106
Documento eletrônico VDA49454608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA, TERCEIRA TURMA Assinado em: 12/08/2025 18:51:18
Código de Controle do Documento: 45DC545A-D733-4E34-98CF-F3D8AAFB5A57